Tribunal: TJDFT
Processo: 0047680-55.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. SUSPENSÃO. AUSÊNCIA DE BENS. UM ANO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SEIS MESES. CONFIGURADA. EXTINÇÃO. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Quando não forem localizados bens do executado, a execução será suspensa pelo prazo de um ano, quando se suspende a prescrição. Inteligência do artigo 921 do CPC.
2. Tanto a prescrição da pretensão executória quanto a prescrição intercorrente sujeitam-se ao prazo previsto para o exercício do direito de ação (Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal).
3. Em se tratando de cheques, os artigos 33 e 59 da Lei n. 7.357/85 preceituam que o prazo prescricional da pretensão relativa ao recebimento de crédito constante de cheque é de 6 (seis) meses para a execução, contando-se este desde a data prevista como termo ad quem para a sua apresentação, que é de 30 dias quando emitido no mesmo lugar em que deve ser pago.
4. A prescrição intercorrente tem lugar quando, após o ajuizamento da demanda, resta demonstrada a desídia do exequente em adorar providências concretas à satisfação do crédito objeto da execução.
5. Transcorrido o prazo de seis meses após o retorno automático do prazo prescricional sem que sejam localizados bens em nome da exequente, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente da execução.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.